Tribunal: STF
Processo: HC 254010
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 990.502/GO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06), de posse de arma de fogo de uso permitido e de posse de arma de fogo de uso restrito (arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    “[…] os denunciados Rodrigo José Ataídes e Aredes Barbosa da Silva associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente, o tráfico de drogas; e, no dia 07 de março 2018, por volta das 06h00, na Rua 10, Quadra 12, Lote 14, Parque Cecília, Aparecida de Goiânia, o indiciado Rodrigo José Ataídes, tinha em depósito, no interior de sua residência, para fins de difusão ilícita, 03 (três) porções de material petrificado, de cor branca, contendo cocaína, com massa bruta total de 2,830kg (dois quilogramas e oitocentos e trinta gramas); 01 (uma) porção de material pulverizado, de cor branca, contendo cocaína, com massa bruta de 7,198g (sete gramas e noventa e oito miligramas; bem como possuía, no referido imóvel, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, armas de fogo, munições e acessórios de uso permitido e de uso restrito; e, no interior da residência localizada na AT-3, Quadra 03, Lote 14, Unidade 301, Parque Atheneu, nesta Capital, Aredes Barbosa da Silva possuía, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo de uso permitido, tipo pistola, calibre 380, marca Taurus, modelo PT 938, com numeração de série KDT 10615 e 06 (seis) munições calibre 380, marca CBC [...]. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus impetrado ante decisão que indefere liminar (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. 



    [...]



    No caso, tem-se que o Juízo sentenciante apontou fato novo e contemporâneo consistente no descumprimento das medidas cautelares antes impostas, estando o paciente em local incerto e não sabido [...]. 



    [...]



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesta ação, o impetrante alega, novamente, a ausência dos requisitos necessários para manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente